Tribunal: TCU
Processo: 045.370/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6736/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.370/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Maria Crescencio Vergetti (XXX.414.734-XX); Cicero Teodosio de Lima (XXX.154.654-XX); Darcy dos Santos (XXX.366.314-XX); Helena Maria de Araujo (XXX.966.304-XX); Jorge Alberto Alves de Oliveira (XXX.056.758-XX); Manoel Antonio da Silva (XXX.371.104-XX); Rosalba Maria do Espirito Santo Galvao (XXX.983.304-XX); Zenaide de Farias Almeida (XXX.750.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.